Tribunal: TJBA
Processo: 8066040-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066040-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANUELA DOS SANTOS LEAL FERREIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito civil e do consumidor.
Recurso de a
pelação. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Existência de dívida comprovada. Cessão de crédito. Eficácia perante terceiros.
R
egistro público. Ausência de notificação do devedor. Inexistência de nulidade. Legitimidade da cobrança. Litigância de má-fé. Multa mantida. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso
conhecido e não
provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora afirmou não ter vínculo contratual com o banco e alegou surpresa com a negativação de seu nome. O juízo reconheceu a relação jurídica e a dívida, considerou legítima a inscrição em cadastro restritivo e ainda aplicou multa por litigância de má-fé.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há elementos suficientes para comprovar a existência da dívida questionada; (ii) definir a regularidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) estabelecer se a ausência de notificação do devedor acerca da cessão torna inexigível a dívida ou impede o cessionário de praticar atos de preservação do crédito; (iv) examinar a presença de elementos configuradores da litigância de má-fé e a possibilidade de aplicação da penalidade correspondente.

III – Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, o que legitima a inversão do ônus da prova, desde que presentes os requisitos legais.

4. A parte ré se desincumbe do ônus de demonstrar os fatos extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documentos que comprovam a contratação e a utilização de cartão de crédito, bem como os pagamentos parciais e a consequente inadimplência.

5. A parte autora, por sua vez, não se desincumbe do ônus de provar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), limitando-se a negar o vínculo contratual sem impugnar de forma efetiva os documentos apresentados pela parte ré.

6. Restando demonstrada a existência da dívida e a relação contratual entre as partes, reputa-se legítima a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, caracterizando-se o exercício regular de direito pela credora.

7. A ausência de notificação do devedor não invalida a cessão, não impede o cessionário de exercer os atos necessários à preservação do direito e não exonera o devedor do pagamento da obrigação assumida.

8. A litigância de má-fé configura-se pela alteração consciente da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), uma vez que a parte autora afirmou desconhecer totalmente a relação contratual, embora os documentos comprovem a fruição do serviço e os pagamentos parciais.

9. A multa por litigância de má-fé, fixada em 1% sobre o valor da causa, mostra-se adequada e proporcional, estando dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 81 do CPC.

10. A majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa é cabível diante do não provimento do recurso, conforme art. 85, §11 do CPC, sendo suspensa sua exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

VI – Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, diante da gratuidade deferida, nos termos do artigo 85, §11 c/c artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8066040-04.2023.8.05.0001
, em que é apelante
EMANUELA DOS SANTOS LEAL
FERREIRA
e apelada
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.